Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-23.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-23.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: NOILTON NERIS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II, CPC. PRECEDENTE STJ (ARESP 116.481/GO). PAGAMENTO EM DOBRO (LEI MUNICIPAL 375/2015). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Comprovado o vínculo funcional, cabe ao Município provar o efetivo pagamento das férias e do terço constitucional, por deter a guarda dos recibos salariais.

II. A omissão probatória do ente público quanto à quitação dos períodos de 2017/2018, 2020/2021 e 2021/2022 mantém a condenação indenizatória, inclusive em dobro para os períodos vencidos há mais de um ano.

III. O decaimento de parte do pedido autoral (equiparação salarial) impõe a distribuição proporcional das custas e honorários (Art. 86, CPC).

IV. Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001061-23.2022.8.05.0242
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e como Apelado
NOILTON NERIS DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora.